Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600545-07.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2022
Número: 0600545-07.2019.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 04/11/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
Partido Democrático Trabalhista - PDT, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43481577
08/12/2022
10:49
Acórdão
Acórdão

Num. 43481577 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490171900000042445636
Número do documento: 22120810490171900000042445636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2022 13:27:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.616
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600545-07.2019.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PARTIDO
POLÍTICO.
OMISSÕES.
RECONHECIMENTO DE UMA OMISSÃO,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral,
os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, corrigir erro material, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado.
2.
Omissão
reconhecida
sem
efeitos
modificativos no julgado.
3. Embargos conhecidos e parcialmente
acolhidos, sem alteração do resultado do
julgamento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Num. 43481577 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490171900000042445636
Número do documento: 22120810490171900000042445636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2022 13:27:40
Curitiba, 06/12/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Partido da Democrático Trabalhista - PDT em
face do v. acórdão n° 61.479 (id. 43226265), proferido por esta Corte Eleitoral, que, por
unanimidade de votos, julgou aprovadas com ressalvas as contas relativas ao exercício de 2018
apresentadas pela agremiação e determinou o recolhimento de R$ 7.713,70 ao Tesouro Nacional.
O julgado recebeu a seguinte ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. PAGAMENTO INDEVIDO DE
MULTA E JUROS DE MORA COM FUNDO PARTIDÁRIO - NÃO APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO. DOAÇÃO IRREGULAR – FONTE DE
OUTROS RECURSOS - DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETERAM A
ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.604/2019 os recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros.
2. A comprovação da origem das receitas e das despesas devem atestar e refletir
adequadamente a real movimentação financeira dos partidos. Somente constituem
gastos partidários os custos e despesas utilizadas pelo órgão do partido político
para a sua manutenção e consecução de seus objetivos e programas.
3. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não observância do
percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em
programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por si, a
desaprovação das contas e, nos termos da EC nº 117/2022, vedada a aplicação de
qualquer sanção ao partido.
4. Nos termos do art. 8, §10º, da Res.-TSE 23.604/2019, as doações financeiras
recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas, até o último dia útil do
mês subsequente à efetivação do crédito, ou, se não for possível identificá-lo,
devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro
Nacional, na forma prevista no caput do art. 14 desta resolução.
5. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43481577 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490171900000042445636
Número do documento: 22120810490171900000042445636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2022 13:27:40

O embargante aduz as seguintes omissões nos presentes aclaratórios: i) quanto ao
conteúdo da manifestação apresentada pela embargante junto ao id. 43089189 referente a
diferença de R$ 1.786,30, na qual o embargante reforçou que todos os comprovantes foram
devidamente juntados aos autos; ii) quanto ao valor disponibilizado de R$2.844,17, não existe a
diferença de R$11,75 equivocadamente apontada pelo parecer técnico; iii) Quanto ao valor de
R$3,00, para além de desinfluente, encontra-se anotado na p. 48 do id. 42968911 que o
pagamento foi realizado diretamente no caixa do restaurante (p. 47), provavelmente por algum
descuido do atendente do estabelecimento; iv) tanto o aludido parecer, quanto o acórdão
aclarando, deixaram de observar que a respectiva documentação está anexada ao id. 42968908;
v) quanto aos outros recursos, o doador informou equivocadamente o próprio partido político e
que além de ser um valor irrelevante para o conjunto das contas, fato é que o erro não foi
cometido pela Embargante, a qual não pode ser responsabilizada neste momento. Requereu, ao
final, o provimento dos embargos a fim de suprir as omissões apontadas, concedendo efeito
modificativo, para dar provimento aos aclaratórios, por meio de manifestação integrativa acerca
das questões acima apresentadas. Subsidiariamente, pugna pela que os presentes Embargos De
Declaração sejam acolhidos/providos, com o objetivo de que este Tribunal manifeste-se
expressamente sobre as questões acima apresentadas, para que a decisão aclaranda passe a
refletir a solução jurídica do caso concreto, esclarecendo e julgando os pontos anteriormente
realçados.
Diante do pedido de efeitos infringentes, abri vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral (id.
43378955).
Em resposta, na manifestação de id. 43427381, a Procuradoria Regional Eleitoral afirma que
inexiste qualquer fundamento consistente para o acolhimento dos presentes embargos, sendo o
intuito da parte a rediscussão da causa, plenamente inviável nessa instância recursal, razão pela
qual pugna pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos devem ser conhecidos.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil”. Por sua vez, o CPC, em seu art. 1.022, assim
disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 43481577 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490171900000042445636
Número do documento: 22120810490171900000042445636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2022 13:27:40
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

II.i. A primeira omissão suscitada nos embargos de declaração refere-se ao conteúdo da
manifestação apresentada pelo embargante referente à diferença de R$1.786,30 entre os valores
disponibilizados e os gastos comprovados.
A alegação, com a devida vênia, não se sustenta.
No caso, como reconhecido pelo próprio embargante, no parecer conclusivo a agremiação foi
instada a esclarecer a irregularidade, todavia, limitou-se a informar “que todos os comprovantes
foram devidamente juntados aos autos”.
Diferente do que alega o embargante, constou no acórdão embargado que o prestador
apresentou os comprovantes das despesas, no entanto, permanece a diferença de R$ 1.786,30,
ressaltando-se que não foi localizado o comprovante do pagamento realizado com o cheque nº
850691.
Ainda que o embargante tenha informado “que todos os comprovantes foram devidamente
juntados aos autos”, não soa crível que o Setor Técnico deste Tribunal iria apontar por sucessivas
vezes a não comprovação de despesas, se isso não representasse uma irregularidade ainda não
sanada. Tanto é assim, que no parecer conclusivo consta uma afirmação de “Inconsistência
saneada (id. 43064196) em relação às demais irregularidades que foram retificadas pelo partido
ao longo do processo de prestação de contas, não se estendendo essa observação quanto ao
item 11.i.
Quanto ao apontamento, é cediço que cada despesa deve ser paga mediante a emissão de
cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário. No caso, o partido fez uso de uma única folha de cheque para efetuar vários
pagamentos, circunstância que, além de contrariar a forma prescrita na legislação, prejudica a
fiscalização dos recursos aplicados, de forma que não há como superar tal irregularidade.
Dessa maneira, não há que se falar em omissão se o partido foi intimado por duas vezes para se
manifestar sobre a diferença entre os valores disponibilizados provenientes do Fundo Partidário e
os gastos realizados, não tendo havido a juntada da documentação que comprove de forma
inequívoca a realização da despesa e sua vinculação com as atividades partidárias.
II.ii. Alega ainda o embargante que o acórdão restou omisso ao afirmar que “não houve
manifestação da agremiação partidária”, ao fazer referência ao item “Outros Recursos” que trata

Num. 43481577 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490171900000042445636
Número do documento: 22120810490171900000042445636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2022 13:27:40
de créditos na conta bancária onde consta como depositante/contraparte o próprio partido
político, totalizando R$ 5.600,00.
Sobre este item assiste razão ao embargante. Todavia, em análise à manifestação de id.
43089189, verifica-se que o embargante informou:
que os doadores foram corretamente informados perante o SPCA. Ocorre que, ao realizar o
depósito, o doador informou equivocadamente o próprio partido político. Todavia, além de ser um
valor irrelevante para o conjunto das contas, fato é que o erro não foi cometido pela Peticionária, a
qual não pode ser responsabilizada neste momento.
Percebe-se que o argumento levantado não possui o condão de sanar a irregularidade apontada
pelo Setor Técnico, haja vista que doações financeiras recebidas de pessoas naturais realizadas
de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal, contraria o art. 21, §1º, da Res. -TSE n
23.607/2019.
Com efeito, a incumbência pela lisura e responsabilidade das contas partidárias não pode ser
transferida para terceiros. O partido não pode imiscuir-se do seu papel de gestor das contas
partidárias e tem o dever de zelar pela confiabilidade das contas de forma a possibilitar a
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Diante dos argumentos apresentados pelo embargante que reitero, não possuem a capacidade
de impingir efeitos modificativos, conheço dos embargos de declaração. Persistindo a
irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os embargantes se utilizar da via recursal
adequada.

CONCLUSÃO
Por tudo isso, voto por conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, para sanar a omissão apontada a fim de declarar que houve manifestação da
agremiação partidária”, ao fazer referência ao item “Outros Recursos” que trata de créditos na
conta bancária, mas sem alteração do julgado.

JOSE RODRIGO SADE – relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600545-07.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO

Num. 43481577 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490171900000042445636
Número do documento: 22120810490171900000042445636
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2022 13:27:40
TRABALHISTA - Advogados do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 06.12.2022